Tribunal: CARF
Processo: 10840.903556/2010-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CYNTHIA ELENA DE CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10840.903556/2010-00
RESOLUÇÃO
3402-004.047 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TEREOS AÇUCAR E ENERGIA ANDRADE S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter
julgamento do recurso em diligência para que a Unidade de Origem tome as seguintes
providências: a) Intime a Recorrente para, dentro de prazo razoável: a.1) demonstre, de forma
detalhada e com a devida comprovação, o processo produtivo desempenhado e o cumprimento
dos requisitos para que faça jus ao respectivo crédito presumido, inclusive com relação àqueles
adotados pela Instrução Normativa SRF no 660/2006; a.2) demonstre, de forma detalhada e com a
devida comprovação, o enquadramento das despesas (bens e serviços) que deram origem aos
créditos glosados pela Fiscalização e mantidos pela DRJ, bem como a utilização em seu processo
produtivo, considerando o conceito de insumo segundo os critérios da essencialidade ou
relevância, delimitados no r. voto da Eminente Ministra Regina Helena Costa em julgamento do
Recurso Especial no 1.221.170/PR, bem como na Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, e
Parecer Normativo Cosit no 5, de17 de dezembro de 2018; a.3) demonstre, de forma detalhada e
com a devida comprovação, a participação dos itens identificados como bens (partes e peças) e
serviços de manutenção em cada etapa do processo produtivo, bem como o tempo de vida útil de
tais itens, esclarecendo sobre a necessidade de tais itens e se há alguma contribuição quanto ao
aumento de vida útil das máquinas ou equipamentos aos quais são aplicados e cujas manutenções
são realizadas (em quanto tempo); b) analise o Laudo Pericial e demais documentos apresentados
nos autos; c) realize eventuais diligências que julgar necessárias para a constatação especificada
nesta Resolução; d) elabore Relatório Conclusivo acerca da apuração das informações solicitadas
no Item “a”, manifestando sobre os documentos apresentados pela Recorrente, bem como
apurando a certeza e liquidez dos créditos pleiteados; d.1) com relação ao Item “a.1”, em sendo
comprovado o direito creditório pela Recorrente, proceda à revisão e quantificação do crédito
presumido, elaborando planilha e demonstrando os limites de aproveitamento e a metodologia de
cálculo adotada, com a respectiva fundamentação legal; d.2) com relação ao Item “a.2”, analise o
Fl. 523
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.047 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.903556/2010-00
2
enquadramento de cada bem e serviço no conceito de insumo delimitado em julgamento ao REsp
no 1.221.170/PR, bem como na Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, e Parecer Normativo
Cosit no 5, de17 de dezembro de 2018, se for o caso; d.3) com relação ao Item “a.3”, elabore
planilha de cálculo da depreciação equivalente a parcela de cada bem ou serviço, indicando
detalhadamente a metodologia de cálculo adotada para cada bem e a respectiva fundamentação
legal; e) recalcule as apurações e resultado da diligência; f) intime a Contribuinte para, querendo,
apresente manifestação sobre o resultado no prazo de 30 (trinta) dias. Após cumprida a diligência,
com ou sem manifestação da parte, retornem os autos para julgamento.

Assinado Digitalmente
Cynthia Elena de Campos – Relatora

Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Bernardo Costa Prates Santos,
Anna Dolores Barros de Oliveira Sa Malta, Cynthia Elena de Campos e Arnaldo Diefenthaeler
Dornelles (Presidente). Ausentes a conselheira Mariel Orsi Gameiro e o conselheiro Jorge Luis
Cabral.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 02-61.297, proferido
pela 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte/MG
que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade e não
reconheceu o direito creditório, conforme Ementa abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Período de apuração: 31/07/2006 a 31/08/2006
NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO.
As argüições de nulidade só prevalecem se enquadradas nas hipóteses previstas
na lei para a sua ocorrência.
PROCEDIMENTO POR AMOSTRAGEM. PRESUNÇÃO. DESCABIMENTO.
A escolha do critério para proceder a investigação fiscal situa-se na competência
da autoridade administrativa. O termo “por amostragem” apenas ressalva que
Fl. 524
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.047 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.903556/2010-00
3
não foram verificadas todas as operações realizadas pelo contribuinte, não
implicando em presunção por parte da auditoria.
Não cabe falar em presunção quando há nos autos provas suficientes e concretas
dos fatos apurados.
DESPACHO DECISÓRIO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
CERCEAMENTO. INOCORRÊNCIA Não há cerceamento do direito constitucional do
contraditório e ampla defesa, ao demonstrar o sujeito passivo, em sua
manifestação de inconformidade, o pleno conhecimento em relação às razões que
levaram à não homologação da compensação pretendida.
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. INSUMOS.
Consideram-se insumos, para fins de apuração de créditos da Contribuição para o
PIS não-cumulativo e da Cofins não-cumulativa, os bens e serviços adquiridos de
pessoas jurídicas, utilizados na prestação de serviços e na produção ou fabricação
de bens ou produtos destinados à venda. No caso de bens, para que estes possam
ser considerados insumos, é necessário que sejam consumidos ou sofram
desgaste, dano ou perda de propriedades físicas ou químicas em função da ação
diretamente exercida sobre o serviço que está sendo prestado ou sobre o bem ou
produto que está sendo fabricado.
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. INSUMOS. PRODUÇÃO DE CANA-DE-AÇÚCAR.
Bens e serviços empregados no cultivo de cana-de-açúcar não se classificam como
insumos na fabricação de álcool ou de açúcar, por se tratarem de processos
produtivos diversos. As despesas com aqueles itens não geram direito à apuração
de créditos na determinação do PIS e da Cofins devidos sobre as receitas auferidas
com vendas de açúcar e de álcool produzidos.
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS. FRETES.
PRODUÇÃO DE CANA-DE-AÇÚCAR.
Os dispêndios com a aquisição de combustíveis utilizados em máquinas,
equipamentos e veículos empregados no cultivo e transporte da cana-deaçúcar,
assim como fretes e transporte dessa cana-de-açúcar não se caracterizam, para
fins de apuração de créditos na forma do art.3o, II, das Leis no 10.637, de 2002, e
no 10.833, de 2003, como dispêndios com insumos da industrialização do açúcar e
do álcool.
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS DO ATIVO IMOBILIZADO. ENCARGOS DE
DEPRECIAÇÃO.
Com a edição da Lei no 10.865, de 2004, somente poderão ser aproveitados os
créditos dos encargos de depreciação ou amortização de bens e direitos de ativo
imobilizado adquiridos a partir de 1o de maio de 2004. Assim, tendo em vista que
a data de aquisição do bem do ativo imobilizado, assim como a sua utilização na
produção de bens destinados à venda ou na prestação de serviços é condição
Fl. 525
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.047 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.903556/2010-00
4
expressa em lei para que se possa apropriar os respectivos créditos, a
comprovação desses elementos se faz necessária.
CRÉDITOS VINCULADOS A RECEITA DE EXPORTAÇÃO. PRODUTOS ADQUIRIDOS
COM FIM ESPECÍFICO DE EXPORTAÇÃO.
É vedada a utilização de créditos vinculados à receita de exportação, no caso de
produtos adquiridos com fim específico de exportação. A empresa comercial
exportadora possui sua constituição regida pela mesma legislação utilizada na
abertura de qualquer empresa comercial ou industrial para operar no mercado
interno, sem nenhuma exigência quanto a sua natureza, capital social ou registro
especial.
COMPLEMENTO DE PREÇOS. VARIAÇÃO CAMBIAL ATIVA. RECEITA FINANCEIRA.
As variações monetárias ativas em função da taxa de câmbio são consideradas
receitas financeiras.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 31/07/2006 a 31/08/2006
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da
composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional
para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
PERÍCIA/DILIGÊNCIA DENEGADAS
A perícia e a diligência se reservam à elucidação de pontos duvidosos que
requerem conhecimentos especializados para o deslinde de litígio, não se
justificando a sua realização quando o fato probando puder ser demonstrado pela
juntada de documentos.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Por bem demonstrar os fatos ocorridos até aquele momento, transcrevo
parcialmente o relatório da decisão de primeira instância:
A contribuinte acima qualificada apresentou Pedido de Ressarcimento – PER de
crédito de Cofins com incidência não-cumulativa (exportação) no montante de R$
1.257.503,30, relativo ao 3o trimestre de 2006, com posterior encaminhamento
de Declaração(ões) de Compensação – Dcomp relativa(s) ao mesmo crédito.
Os documentos tiveram tratamento eletrônico, com intervenção do Serviço de
Fiscalização – Sefis da DRF/Ribeirão Preto-SP, que procedeu a auditoria para
verificação quanto à procedência dos créditos de não-cumulatividade da
Contribuição para o PIS (período compreendido entre outubro e dezembro de
2005) e da Cofins (período compreendido entre outubro de 2005 e setembro de
Fl. 526
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.047 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.903556/2010-00
5
2006). O resultado dessa auditoria consta no Relatório da Ação Fiscal (fls. 15 a 36)
relativo ao Mandado de Procedimento Fiscal – MPF no 08.1.09.00-2010-01512-1.
De acordo com o RAF, a fiscalização procedeu a verificações por amostragem dos
valores dos custos e despesas sobre os quais a contribuinte descontou créditos de
Cofins, bem como das receitas sujeitas à contribuição, das deduções obrigatórias
e das exportações efetuadas, a partir da análise dos livros e documentos fiscais e
contábeis fornecidos pela contribuinte.
Ainda segundo o RAF, a contribuinte apresentou, em resposta às intimações
fiscais, planilhas relativas aos meses de julho, agosto e setembro, contendo dados
relativos aos custos e despesas e às receitas auferidas, inclusive de exportação de
produtos.
Foram também apresentados documentos correspondentes às memórias de
cálculo utilizadas para a apuração dos saldos credores da Contribuição para o PIS
e da Cofins não-cumulativos e dos valores mensais apurados pela sistemática da
cumulatividade (receitas de álcool carburante)., além de documentos
relacionados às exportações efetuadas e de outros documentos e informações
solicitados pelo Fisco.
Com base nos documentos apresentados, a fiscalização, com base na legislação
descrita no item “Da Legislação Aplicada” do RAF, elaborou diversas
planilhas(Demonstrativos juntados ao auto de infração), a partir das verificações
efetuadas, conforme se segue:
DAS DIVERGÊNCIAS APURADAS NAS VERIFICAÇÕES FISCAIS EFETUADAS:
1 – QUANTO AO VALOR DO SALDO CREDOR SOLICITADO PELA EMPRESA:
De pronto, a fiscalização verificou que o valor do crédito solicitado no PER/Dcomp
(R$ 1.257.503,30) é superior ao valor apurado no trimestre, segundo memórias de
cálculo apresentadas pela própria contribuinte, em resposta à intimação recebida.
De acordo com os cálculos apresentados, o crédito corresponde a R$ 820.929,02,
dividido em R$ 246.536,77, R$ 175.455,73 e R$ 398.936,52, nos meses de julho,
agosto e setembro, respectivamente.
2 – QUANTO AOS VALORES DOS CRÉDITOS DESCONTADOS PELA EMPRESA:
2.1 – Créditos descontados sobre os valores de bens não incluídos no conceito de
insumos utilizados no processo produtivo da empresa e de aquisições de
mercadorias não consideradas como insumos, pela legislação vigente, para a
fabricação ou produção de bens destinados à venda:
2.1.1 – Bens utilizados no cultivo e transporte de cana-de-açúcar:
2.1.1.1 – Mercadorias Diversas utilizadas no plantio de cana-de-açúcar:
A fiscalização constatou que a contribuinte descontou créditos sobre os valores de
aquisições de bens utilizados no plantio da cana-de-açúcar, que, segundo o
entendimento do Fisco, não estão incluídos entre os créditos previstos na
Fl. 527
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.047 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.903556/2010-00
6
legislação vigente. De acordo com a interpretação de fiscalização, os bens
passíveis de desconto de crédito na apuração das contribuições não-cumulativas
de PIS e Cofins são aqueles utilizados como insumos na produção ou fabricação de
bens ou produtos destinados à venda, inclusive os combustíveis e lubrificantes,
que tenham sofrido alterações, tais como o desgaste, o dano ou a perda de
propriedades físicas o químicas, em função da ação diretamente exercida sobe o
produto em fabricação.
2.1.1.2 – Combustíveis utilizados no plantio e transporte da cana-de-açúcar:
A fiscalização constatou que a contribuinte descontou créditos sobre os valores de
combustíveis adquiridos no período e intimou-a a esclarecer em que momento o
fase do processo industrial esses combustíveis teriam sido utilizados. Mediante a
resposta da contribuinte de que os combustíveis foram consumidos por tratores,
máquinas agrícolas e caminhões que transportaram a cana-de-açúcar, a
fiscalização glosou os respectivos créditos, por entender que somente poderiam
ser descontados se a empresa efetivamente produzisse e vendesse o “produto”
cana-de-açúcar e não no presente caso, em que a cana-de-açúcar constitui insumo
para a sua produção.
2.1.1.3 – Conclusão sobre a não possibilidade de desconto de créditos sobre as
mercadorias utilizadas no cultivo e transporte de cana-de-açúcar:
Concluiu a fiscalização que, sendo a contribuinte produtora e vendedora de
açúcar, álcool, óleo fúsel, etc, os insumos relacionados ao “custo agrícola” na
produção da cana-de-açúcar não podem ser considerados como créditos, uma vez
que não foram utilizados diretamente na fabricação ou produção dos produtos
vendidos. Sendo assim, por falta de previsão legal, os respectivos créditos foram
glosados, conforme demonstrativos juntados.
2.1.2 – Mercadorias não aplicadas diretamente no sistema produtivo da empresa:
Com base nas respostas às intimações efetuadas à contribuinte, a fiscalização
glosou os créditos descontados relativos a diversos itens, os quais considerou que
não se caracterizam como insumos utilizados no processo produtivo da empresa,
tais como: Hipoclorito de cálcio, que atua no tratamento de esgoto; fosfato,
utilizados nas caldeiras, na geração de vapor; nesguard, utilizado como inibidor de
incrustação no interior das caldeiras; eletrodo, aplicado para recuperação dos
rolos de moenda.
A fiscalização glosou, ainda, créditos relacionados à aquisição de produtos que
foram identificados como bens utilizados no ativo imobilizado e uso e consumo da
contribuinte, que também não constituem insumos utilizados na produção de
bens e/ou serviços.
Segundo a fiscalização, essas mercadorias não foram utilizadas como insumos na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, pois não
sofreram alterações, tais como o desgaste o dano ou a perda de propriedades
físicas ou químicas, em função da ação diretamente exercida sobre o produto em
Fl. 528
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.047 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.903556/2010-00
7
fabricação, ou seja, não entraram em contato com os produtos industrializados
pela contribuinte, de forma que não se enquadram nos dispositivos legais
relacionados à definição de “insumos” para fins de creditamento das
contribuições.
2.1.3 – Planilha de insumos de contribuinte com os valores considerados pela
empresa e pelo Fisco:
Neste item, a fiscalização insere planilha contendo os valores dos insumos
utilizados pela contribuinte em sua apuração e os valores considerados pelo Fisco,
com base nas descrições contidas nos itens anteriores. Esclarece ainda que as
despesas com combustíveis utilizados no cultivo e transporte da cana-de-açúcar
foram glosadas integralmente e não constam da planilha ora inserida.
2.2 – Fretes 2.2.1 – Despesas de fretes pagas no transporte de produtos nas
operações de vendas efetuadas para o mercado externo. Exclusão dos valores dos
fretes relacionados às exportações de álcool carburante:
A fiscalização glosou os créditos de fretes pagos às empresas Cooperativa Brasil
de Transportes Rodoviários – C.B.T.R., CNPJ 07.577.423/0001-18, e CSL-
Transportes Ltda, CNPJ 02.992.940/0001-30, por constatar que se referiam ao
transporte de álcool para terminais alfandegados e que a contribuinte somente
exportou no período álcool carburante, o qual permaneceu no regime cumulativo
do PIS e da Cofins..
2.2.2 – Valores de “Frete Mercadorias Diversas” inseridos na apuração da
contribuinte:
A fiscalização intimou a contribuinte a comprovar os valores relacionados aos
créditos contabilizados a título de mercadorias diversas. Após diversas intimações,
a contribuinte apresentou planilhas com a relação de documentos fiscais
correspondentes a operações diversas, onde constam informações sobre os fretes
que teriam sido pagos, mas não informou se os referidos fretes foram pagos em
operações de compras de insumos e/ou vendas de produtos e não apresentou
quaisquer documentos relativos às operações. Assim, não tendo sido comprovado
através de documentação hábil e idônea que os referidos fretes são passíveis de
desconto das contribuições para o PIS e a Cofins, foram glosados os respectivos
créditos.
2.2.3 – Fretes utilizados no transporte de cana-de-açúcar:
No que diz respeito ao transporte da cana-de-açúcar utilizada como matéria-
prima na produção da contribuinte, a fiscalização admite a utilização de créditos,
desde que a cana-de-açúcar tenha sido adquirida de terceiros, já que o frete
integra o custo de aquisição do insumo, mas não para a que for produzida pela
própria contribuinte.
No entanto, a fiscalização verificou que nos meses de fevereiro e março não
houve produção no estabelecimento da contribuinte, por tratar-se de período de
Fl. 529
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.047 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.903556/2010-00
8
entressafra. Assim, concluiu que toda a cana adquirida só poderia ter sido
utilizada no plantio da sua cultura e, portanto, tais aquisições, assim como os
fretes pagos, não poderiam ser utilizados. E no mês de março, a fiscalização
verificou que os valores lançados a título de aquisição de cana-de-açúcar nada
mais era que complementos de preços de notas fiscais emitidas anteriormente.
Assim, não havendo aquisição no período, não há que se falar em crédito dos
fretes.
Complementou a fiscalização que, de qualquer forma, eventuais despesas de
fretes pagos nas aquisições de cana-de-açúcar não são passiveis de ressarcimento,
mas apenas poderiam abater os valores dos débitos, em função do disposto nos
arts. 8o e 15 da Lei no 10.925, de 2004, e nos arts. 1o e 2o do Ato Declaratório
Interpretativo no 15, de 2005.
2.2.4 – Resumo dos valores dos fretes apurados pela contribuinte e pelo Fisco:
A fiscalização relaciona nesse item os valores totais dos fretes inseridos pela
contribuinte em sua apuração e aqueles considerados pelo Fisco como passíveis
de crédito na apuração do PIS e da Cofins, os quais foram transferidos para o
“Demonstrativo de Apuração dos Saldos Mensais do PIS não-cumulativo e da
Cofins não-cumulativa”.
2.3 – Créditos apurados sobre as Despesas de Depreciação:
Segundo o RAF, verificou-se que a contribuinte inseriu em sua apuração créditos
sobre despesas de depreciação, apurados sobre bens não utilizados na produção
de bens destinados à venda ou na prestação de serviços.
Em resposta à intimação efetuada pelo Fisco, a contribuinte apresentou planilhas
contendo informações sobre bens constantes de seu ativo imobilizado e,
posteriormente, relatório contendo informações sobre a utilização dos bens. Nas
planilhas apresentadas, não foi informada a data de aquisição dos bens, nem
tampouco foram apresentadas as notas fiscais correspondentes às aquisições,
conforme solicitado. Após nova intimação, a contribuinte apresentou o relatório
intitulado “Depreciação – Utilização no Processo Produtivo” e uma planilha
contendo relação das despesas com pessoal e de materiais utilizados na
construção dos bens de valor superior a R$ 500.000,00, sem contudo apresentar a
documentação solicitada.
Analisando as planilhas apresentadas, a fiscalização verificou que foram inseridos
em sua apuração créditos calculados sobre despesas de depreciação relativas a
equipamentos não utilizados na produção de bens destinados à venda e, ainda,
sob o título “equipamentos”, valores correspondentes à mão-de-obra paga a
pessoa física, o que contraria a legislação vigente. Desta forma, esses créditos
foram glosados.
3 – QUANTO AOS VALORES DAS RECEITAS DE EXPORTAÇÃO UTILIZADAS NA
APURAÇÃO DA CONTRIBUINTE:
Fl. 530
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.047 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.903556/2010-00
9
3.1 – Complemento de Preços:
A fiscalização constatou que a empresa incluiu indevidamente em sua apuração
valores correspondentes a notas fiscais de complemento de preço,
correspondentes a acréscimos decorrentes de variação cambial nas operações
com o mercado externo.
Entende a fiscalização que, embora a empresa tenha emitido notas fiscais
correspondentes a esses valores, eles correspondem, na realidade, a receitas
operacionais financeiras. Desta forma, excluiu os respectivos valores dos
montantes relativos às receitas de exportação, conforme “Demonstrativo de
Apuração dos Valores das Exportações Efetuadas pela Contribuinte”.
DA APURAÇÃO FISCAL (MONTANTE DO SALDO CREDOR PASSÍVEL DE
RESSARCIMENTO)Em função das divergências apuradas, a fiscalização reajustou
os valores apurados pela empresa e calculou os novos valores das contribuições
devidas e dos créditos relativos ao mercado externo passíveis de compensação,
conforme “Demonstrativo de Apuração da Relação Percentual entre a Receita
Bruta Sujeita à Incidência não-cumulativa e a Receita Bruta Total e da
Proporcionalidade entre Mercado Interno e Externo” e “Demonstrativo de
Apuração do Saldo Credor Passível de Ressarcimento”, constatando-se que a
empresa possui saldo credor passível de ressarcimento no trimestre equivalente a
R$ 239.318,71.
DA CIÊNCIA Com base no Relatório da Ação Fiscal (RAF), foi emitido o Despacho
Decisório eletrônico à fl. 13, do qual a contribuinte tomou ciência – juntamente
com o RAF – em 16/05/2011 (AR à fl. 123). De acordo com o referido Despacho
Decisório,
a(s)compensação(ões)
declarada(s)
foi(ram)
parcialmente
homologada(s).
DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE APRESENTADA Em 15/06/2011, foi
protocolizada a manifestação de inconformidade de fls. 124 a 147, em que a
contribuinte apresenta suas alegações, conforme a seguir sintetizadas.
PRELIMINARMENTE – DAS NULIDADES DO LANÇAMENTO Aduz a contribuinte que
a decisão ora impugnada se encontra eivada de vícios formais, que maculam a sua
validade e o próprio ato de constituição do crédito tributário em questão.
1 – DA INDEVIDA APURAÇÃO POR AMOSTRAGEM E DA AUSÊNCIA DE
DEMONSTRAÇÃO DO FATO GERADOR:
A manifestante invoca os arts. 142 e 113 do CTN, em respaldo ao seu
entendimento de que não se pode admitir a constituição de crédito tributário
(lançamento) por simples amostragem, pelo fato de a obrigação tributária
decorrer do fato gerador integralmente apurado e comprovado e não da mera
especulação da autoridade fiscal.
Alega que, na apuração do crédito por amostragem, a autoridade fiscal deixou de
colher todos os elementos suficientes e necessários à comprovação da ocorrência
Fl. 531
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.047 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.903556/2010-00
10
do fato gerador, utilizando apenas os documentos escolhidos por critério
subjetivo, ignorando a norma que estabelece que deve colher todas as provas dos
fatos que justificam o ato administrativo de constituição do crédito tributário.
Cita doutrina a respeito do dever do Fisco de provar a ocorrência da situação
jurídica tributária, bem como jurisprudência do Conselho de Contribuintes e da
DRJ/São Paulo, no mesmo sentido.
Reclama ainda da falta de descrição do fato, com obstáculo ao pleno exercício da
ampla defesa e do contraditório, alegando que, da mesma forma que o fisco
afirma que os valores constantes das planilhas apresentadas pela contribuinte
não confirmam o valor pleiteado do crédito, também não constam dessas
planilhas o montante apurado pela fiscalização, e que, na apuração efetuada pela
autoridade fiscal, foram lançados dados cuja origem é desconhecida.
DO DIREITO 1 – DA DIVERGÊNCIA DE VALORES APONTADA:
Sobre a divergência apontada pelo fisco entre o valor do crédito pleiteado no
PER/Dcomp e o valor do crédito apurado pela própria contribuinte nos
demonstrativos apresentados no curso da fiscalização, a manifestante alega ter
cometido um equívoco na elaboração das memórias de cálculo apresentadas.
Segundo afirma, teria indicado como “receitas das exportações de álcool
carburante” as receitas da exportação de álcool para outros fins.
Alega ainda um outro equívoco cometido, ao indicar créditos por aquisição de
cana-de-açúcar de pessoa física como “crédito presumido”.
Em comprovação às suas alegações, anexa aos autos nova memória de cálculo,
corrigindo o equívoco, além do Dacon referente ao período.
2 – DA IMPROCEDÊNCIA DAS GLOSAS DE CRÉDITOS EFETUADAS:
2.1 – Da Indevida Glosa dos Créditos sobre aquisição de Insumos – Bens utilizados
no Cultivo e Transporte da Cana-de-açúcar:
A contribuinte contesta o conceito de insumos utilizado pela autoridade fiscal,
alegando que se trata do conceito utilizado na apuração do IPI ou do ICMS,
quando o conceito a ser utilizado na apuração não-cumulativa do PIS e da Cofins é
diferente. Segundo entende, a aplicação direta no processo de fabricação e as
alterações nas propriedades físicas e/ou químicas não constituem elementos para
a formação do conceito de insumo. A prova disso seria a permissão do desconto
de créditos em relação a “aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a
pessoa jurídica, utilizados nas atividades da empresa” ou em relação a
“edificações e benfeitorias em imóveis de terceiros, quando o custo, inclusive de
mão-de-obra, tenha sido suportado pela locatária”, o que não se dá na apuração
do IPI e/ou do ICMS.
Defende que, na apuração do PIS e da Cofins o método utilizado é o “indireto
subtrativo”, enquanto na apuração do IPI e do ICMS é o método “imposto contra
imposto”.
Fl. 532
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.047 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.903556/2010-00
11
Acrescenta que a fiscalização desconsiderou completamente como créditos
insumos essenciais para a execução de suas atividades-fim, cuja aquisição fora
devidamente comprovada e escriturada, conforme entendimento do Conselho de
Contribuintes., concluindo que tais glosas devem ser canceladas.
2.1.1 – Da Glosa dos Créditos sobre Aquisição de Mercadorias Diversas Utilizadas
no Plantio da Cana-de-açúcar:
Aduz ser improcedente a glosa de bens utilizados no plantio de cana-de-açúcar,
tais como adubo, herbicida, uréia, nitrato, entre outros, em decorrência do
equívoco em relação ao conceito de insumo adotado pela fiscalização.
Alega que não se trata de empresa apenas industrial, mas agroindustrial do ramo
canavieiro, cujo objeto consiste, em síntese, na plantação de cana-de-açúcar
(cultivo), colheita, processamento e produção (industrialização) de açúcar e
álcool, derivado da cana-de-açúcar. Sendo assim, sendo os bens utilizados pela
empresa no plantio e cultivo da cana-de-açúcar, constituem-se como insumos no
seu processo produtivo.
2.1.2 – Da Glosa dos Créditos sobre Aquisição de Combustíveis Utilizadas no
Plantio e Transporte da Cana-de-açúcar:
Pelo mesmo motivo alegado no item anterior, aduz a contribuinte que os créditos
calculados sobre a aquisição de combustíveis devem ser aceitos.
Alega que trata-se de óleo diesel utilizado como combustível das máquinas e
equipamentos (veículos e implementos agrícolas), desde o plantio até o
carregamento nos veículos que transportam o açúcar e álcool produzidos. Assim,
constitui insumo, uma vez que é utilizado nas atividades contempladas no objeto
social da empresa, que inclui o cultivo e a colheita da cana-de-açúcar.
Acrescenta que o inciso II do art. 3o das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003 prevê
a utilização de créditos dos insumos utilizados na fabricação de produtos
destinados a venda, inclusive combustíveis e lubrificantes, sendo que somente os
combustíveis não associados à produção não seriam passíveis de crédito, o que
não ocorre na caso da indústria do ramo sucroalcooleiro, já que não há outra
utilização do óleo diesel senão como insumo diretamente relacionado com a
produção.
2.2 – Da Glosa dos Créditos sobre Aquisição de Mercadorias não Aplicadas
Diretamente no Sistema Produtivo da Empresa:
Também aqui, a manifestante atribui a glosa de créditos ao equívoco da
fiscalização em relação ao conceito de insumo adotado para fins da apuração não-
cumulativa do PIS e da Cofins.
A seguir, relaciona os itens glosados, quais sejam: glifosato – pilarfato;
extrato Acp Herbicida; adubo; soda cáustica; polímero para decantação;
antibiótico para fermentação; Krista Cana; fosfato; entre outros.
Fl. 533
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.047 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.903556/2010-00
12
Insiste no entendimento de que o método utilizado na apuração é o “indireto
subtrativo”, concluindo que deve ser reconhecido o crédito pleiteado.
2.3 – Da Glosa dos Créditos sobre Aquisição de Serviço de Transporte – Fretes:
A contribuinte argumenta que, tratando-se de empresa agroindustrial do ramo
canavieiro, cujo objetivo social inclui o processamento e produção
(industrialização) de açúcar e álcool, derivados na cana-de-açúcar, o serviço de
transporte na aquisição da cana-deaçúcar de terceiros e na operação de venda
está intimamente ligado à sua atividade, sendo essencial, seja como insumo, seja
na operação de venda.
Observa que não é possível acostar todas as cópias de conhecimento de
transporte e que se a recorrente somente adquire frete para escoamento da
produção ou como um insumo fundamental da indústria sucroalcooleira, é
evidente que a mera prova de sua aquisição é suficiente para admissão do crédito
em sua integralidade, com base no inciso II do art. 3o das Leis nos 10.637/2002 e
10.833/2003 e inciso IX do art. 3o da Lei no 10.833/2003.
2.4 – Da Glosa dos Créditos sobre Depreciação de Máquinas e Equipamentos:
Sobre a glosa dos créditos sobre a depreciação de máquinas e equipamentos
adquiridos após 01/05/2004, por falta de comprovação, a manifestante alega que,
antes da edição da Lei no 10.865/2004, já fazia jus à apuração desses créditos,
tanto de PIS(redação original da Lei no 10.637/2002), como em relação à Cofins
(redação original da Lei no 10.833/2003). Assim, entende a recorrente que,
embora a nova Lei tenha produzido efeitos a partir de 2004, já fazia jus ao crédito
em relação às máquinas constantes do seu ativo imobilizado. Nesse sentido, cita
decisão do TRF/4aR sobre argüição de inconstitucionalidade do art. 31, caput, da
Lei no 10.865/2004.
Acrescenta que não se pode exigir da recorrente a comprovação documental da
utilização dessas máquinas e equipamentos no processo de produção, podendose
comprovar somente a sua aquisição.
2.5 – Dos Valores das Receitas de Exportação:
A manifestante destaca que consta em seu objeto social que a empresa presta
serviços de exportação de produtos relacionados à sua atividade, logo é empresa
exportadora.
Aduz que não pode ser considerada uma empresa comercial exportadora, pois
essa é uma espécie de empresa que tem, como objetivo social, basicamente, a
exportação indireta de produtos, ou seja, ela recebe mercadorias do produtor
com o fim específico de exportar, e acrescenta que, para efeitos do Decreto-Lei no
1.248/1972, considera-se empresa comercial exportadora as empresas que
possuem Certificado de Registro Especial concedido pelo DECEX em conjunto com
a Secretaria da Receita Federal.
Fl. 534
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.047 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.903556/2010-00
13
Conclui, portanto, que não há como equiparar a atividade que exerce, qual seja, a
exportação de mercadoria com o fim específico de exportação, com a atividade de
uma empresa comercial exportadora.
2.6 – Dos Valores Referentes a Complemento de Preços – Variação Cambial:
A contribuinte explica que esses valores decorrem da variação cambial entre a
data do pedido e a efetiva exportação da mercadoria e que nada mais é do que
uma despesa operacional, que deve ser incluída no valor das exportações, pois foi
um complemento do valor da operação. Nesse sentido, transcreve ementa de
Solução de Consulta emitida pela RFB e de Acórdãos do antigo Conselho de
Contribuintes.
Assim, entende que as despesas decorrentes de variação cambial constituem
despesas operacionais, devendo integrar o resultado final da operação, ou seja, o
valor da exportação, de forma que não deve prevalecer a exclusão desses valores
da sua receita de exportação.
DO PEDIDO Diante das alegações apresentadas, requer a manifestante que seja
reconhecido em sua integralidade o direito creditório pleiteado e, por
conseqüência, homologadas as compensações.
Requer, ainda, que, em não sendo atendidas as suas pretensões, seja o processo
convertido em diligência, para a realização de perícia para comprovar o
defendido.
A intimação sobre a decisão de primeira instância ocorreu pela via postal em
11/11/2014, sendo o Recurso Voluntário apresentado por meio de protocolo físico em
11/12/2014, pelo qual pediu a reforma do acórdão recorrido, para o fim de que o lançamento seja
julgado improcedente, o que fez com os mesmos fundamentos da peça de Manifestação de
Inconformidade.
Após, o processo foi encaminhado para inclusão em lote de sorteio.
É o relatório.

VOTO

Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora.

1. Pressupostos legais de admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

Fl. 535
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.047 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.903556/2010-00
14
2. Da necessária conversão do julgamento do recurso em diligência.
Conforme relatório, a Contribuinte acima qualificada apresentou Pedido de
Ressarcimento – PER de crédito de Cofins com incidência não-cumulativa (exportação) no
montante de R$ 1.257.503,30, relativo ao 3o trimestre de 2006, com posterior encaminhamento
de Declaração(ões) de Compensação – Dcomp relativa(s) ao mesmo crédito.
Os documentos tiveram tratamento eletrônico, com intervenção do Serviço de
Fiscalização – Sefis da DRF/Ribeirão Preto-SP, que procedeu a auditoria para verificação quanto à
procedência dos créditos de não-cumulatividade da Contribuição para o PIS (período
compreendido entre outubro e dezembro de 2005) e da Cofins (período compreendido entre
outubro de 2005 e setembro de 2006). O resultado dessa auditoria consta no Relatório da Ação
Fiscal (fls. 15 a 36) relativo ao Mandado de Procedimento Fiscal – MPF no 08.1.09.00-2010-01512-
1.
Entre o objeto social da Recorrente, constam as seguintes atividades: (i) o plantio e
o cultivo de cana-de-açúcar em terras próprias ou não; (ii) a comercialização de matéria-prima; (iii)
a produção, a logística e a comercialização de álcool anidro e hidratado; (iv) a exploração da
indústria e do comércio de produtos alimentícios, inclusive açúcar, aguardente e quaisquer outros
produtos derivados da cana-de-açúcar; (v) a comercialização e a distribuição de derivados do
petróleo e etanol etílico carburante”.
Conclui-se que a Recorrente se trata de agroindústria, conforme definido no art. 22-
A da Lei n.o 8.212/91, ou seja, “produtor rural pessoa jurídica cuja atividade econômica seja a
industrialização de produção própria ou de produção própria e adquirida de terceiros”.
A controvérsia deste litígio versa sobre a análise da existência ou não de direito a
crédito para as Contribuições para o PIS e da COFINS relativamente a despesas cujos créditos
foram glosados pela Fiscalização e pela DRJ, tendo em vista a conclusão de que não estão
vinculados à etapa do processo de produção de bens destinados à venda.
Destaco os seguintes créditos glosados:
(i)
Bens utilizados no cultivo e transporte de cana-de-açúcar:
A fiscalização constatou que a contribuinte descontou créditos sobre os valores de
aquisições de bens utilizados no plantio da cana-de-açúcar, que, segundo o
entendimento do Fisco, não estão incluídos entre os créditos previstos na
legislação vigente. De acordo com a interpretação de fiscalização, os bens
passíveis de desconto de crédito na apuração das contribuições não-cumulativas
de PIS e Cofins são aqueles utilizados como insumos na produção ou fabricação de
bens ou produtos destinados à venda, inclusive os combustíveis e lubrificantes,
que tenham sofrido alterações, tais como o desgaste, o dano ou a perda de
propriedades físicas-químicas, em função da ação diretamente exercida sobe o
produto em fabricação.
Fl. 536
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.047 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.903556/2010-00
15
A contribuinte contesta o conceito de insumos utilizado pela autoridade fiscal,
alegando que se trata do conceito utilizado na apuração do IPI ou do ICMS,
quando o conceito a ser utilizado na apuração não-cumulativa do PIS e da Cofins é
diferente. Segundo entende, a aplicação direta no processo de fabricação e as
alterações nas propriedades físicas e/ou químicas não constituem elementos para
a formação do conceito de insumo.
Acrescenta que a fiscalização desconsiderou completamente como créditos
insumos essenciais para a execução de suas atividades-fim, cuja aquisição fora
devidamente comprovada e escriturada, conforme entendimento do Conselho de
Contribuintes., concluindo que tais glosas devem ser canceladas.
(ii)
Créditos sobre Aquisição de Mercadorias Diversas Utilizadas no Plantio da
Cana-de-açúcar:
Argumenta a defesa que a glosa de bens utilizados no plantio de cana-de-açúcar,
tais como adubo, herbicida, uréia, nitrato, entre outros, em decorrência do
equívoco em relação ao conceito de insumo adotado pela fiscalização.
Alega que não se trata de empresa apenas industrial, mas agroindustrial do ramo
canavieiro, cujo objeto consiste, em síntese, na plantação de cana-de-açúcar
(cultivo), colheita, processamento e produção (industrialização) de açúcar e
álcool, derivado da cana-de-açúcar. Sendo assim, sendo os bens utilizados pela
empresa no plantio e cultivo da cana-de-açúcar, constituem-se como insumos no
seu processo produtivo.
(iii)
Crédito Presumido sobre Aquisição de Cana-de-açúcar à Pessoa Física:
Argumentou a defesa que a glosa do crédito presumido sobre aquisição de
cana-de-açúcar de pessoa física, com base na IN/SRF no 660/2006, afronta
ao disposto no art. 8o da Lei no 10.925/2004, a qual deve ser aplicada por
ser norma superior, sob pena de ofensa ao princípio da hierarquia das
normas, bem como ao princípio da legalidade, além de afronta ao § 12 do
art. 195 da CF/88, que atribui à lei a tarefa de definir as regras do regime
não-cumulativo do PIS/COFINS;
(iv)
Créditos sobre Aquisição de Adubos e/ou Fertilizante:
Argumenta a defesa que se trata de empresa agroindustrial que não
revende tais produtos, portanto, sua aquisição e regular escrituração no
registro de entrada é suficiente à comprovação, sendo desnecessário
documentos que comprovem o consumo;
(v)
Créditos sobre Aquisição de Serviço de Transporte
Argumenta a defesa que o serviço de transporte está intimamente ligado à
atividade da impugnante, sendo essencial, seja como insumo seja na
operação de venda.
Fl. 537
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.047 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.903556/2010-00
16
(vi)
Créditos sobre Aquisição de Óleo Diesel Combustível
Argumenta a defesa que a empresa possui mais de cento e vinte máquinas
ou equipamentos;
(vii)
Créditos sobre Depreciação de Máquinas e Equipamentos
Argumenta a defesa que antes da edição da Lei no 10.865/04, que passou a
produzir efeitos a partir de maio de 2004, já fazia jus ao crédito em relação
às máquinas constantes de seu ativo imobilizado.
Para justificar o direito creditório, a defesa apresenta considerações sobre o
conceito de insumos, uma vez que a análise da DRF e da DRJ teve por premissa a incidência das
Instruções Normativas SRF no 247/2002 e 404/2004, que aplicava um conceito restritivo para
possibilidade de creditamento.
Todavia, o ilustre Julgador a quo, ao invés de proceder à análise dos créditos
originados dos insumos indicados pela Contribuinte, manteve o mesmo conceito já adotado pela
Unidade de Origem, sem oportunizar à defesa a comprovação de seu direito creditório.
Fato notório que o Superior Tribunal de Justiça decidiu em julgamento ao Recurso
Especial no 1.221.170/PR, processado em sede de recurso representativo de controvérsia, que o
conceito de insumo, para efeito de tomada de crédito das contribuições na forma do artigo 3o,
inciso II das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, deve ser aferido à luz dos critérios da
essencialidade ou relevância, vale dizer, considerando a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item (bem ou serviço) para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte.
Ao julgar a questão, o Tribunal Superior destacou que a interpretação do termo
“insumo” de forma restritiva pela Fazenda desnatura o sistema não cumulativo.
Por esta razão, o STJ declarou a ilegalidade das Instruções Normativas SRF no
247/2002 e 404/2004, as quais, repito, restringiam o direito de crédito aos insumos que fossem
diretamente agregados ao produto final, ou que se desgastassem através do contato físico com o
produto ou serviço final.
Em síntese, a partir da decisão definitiva do STJ, restou pacificado que no regime
não cumulativo das contribuições ao PIS e à COFINS, o crédito é calculado sobre os custos e
despesas sobre bens e serviços intrínseco à atividade econômica da empresa.
Destaco o voto da Eminente Ministra Regina Helena Costa, que considerou os
seguintes conceitos de essencialidade ou relevância da despesa, que deve ser seguido por este
Conselho:
Essencialidade – considera-se o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço, constituindo elemento estrutural e
inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço, ou, quando menos,
a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência;
Fl. 538
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.047 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.903556/2010-00
17
Relevância - considerada como critério definidor de insumo, é identificável no
item cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto
ou à prestação do serviço, integre o processo de produção, seja pelas
singularidades de cada cadeia produtiva (v.g., o papel da água na fabricação de
fogos de artifício difere daquele desempenhado na agroindústria), seja por
imposição legal (v.g., equipamento de proteção individual EPI), distanciando-se,
nessa medida, da acepção de pertinência, caracterizada, nos termos propostos,
pelo emprego da aquisição na produção ou na execução do serviço.
Diante da decisão do Superior Tribunal de Justiça, a Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional publicou em 03/10/2018 a Nota Explicativa SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFNMF,
acatando o conceito de insumos para crédito de PIS e Cofins fixado, conforme Ementa abaixo
transcrita:
Documento público. Ausência de sigilo.
Recurso Especial no 1.221.170/PR Recurso representativo de controvérsia.
Ilegalidade da disciplina de creditamento prevista nas IN SRF no 247/2002 e
404/2004. Aferição do conceito de insumo à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância.
Tese definida em sentido desfavorável à Fazenda Nacional. Autorização para
dispensa de contestar e recorrer com fulcro no art. 19, IV, da Lei n° 10.522, de
2002, e art. 2o, V, da Portaria PGFN n° 502, de 2016.
Nota Explicativa do art. 3o da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 01/2014.
Transcrevo os itens 14 a 17 da SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFNMF:
"14. Consoante se depreende do Acórdão publicado, os Ministros do STJ adotara
uma interpretação intermediária, considerando que o conceito de insumo deve
ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância. Dessa forma, tal
aferição deve se dar considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item para o desenvolvimento da atividade produtiva, consistente na
produção de bens destinados à venda ou de prestação de serviços.
15. Deve-se, pois, levar em conta as particularidades de cada processo produtivo,
na medida em que determinado bem pode fazer parte de vários processos
produtivos, porém, com diferentes níveis de importância, sendo certo que o
raciocínio hipotético levado a efeito por meio do “teste de subtração” serviria
como um dos mecanismos aptos a revelar a imprescindibilidade e a importância
para o processo produtivo.
16. Nesse diapasão, poder-se-ia caracterizar como insumo aquele item – bem ou
serviço utilizado direta ou indiretamente cuja subtração implique a
impossibilidade da realização da atividade empresarial ou, pelo menos, cause
perda de qualidade substancial que torne o serviço ou produto inútil.
17. Observa-se que o ponto fulcral da decisão do STJ é a definição de insumos
como sendo aqueles bens ou serviços que, uma vez retirados do processo
Fl. 539
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.047 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.903556/2010-00
18
produtivo, comprometem a consecução da atividade-fim da empresa, estejam
eles empregados direta ou indiretamente em tal processo. É o raciocínio que
decorre do mencionado “teste de subtração” a que se refere o voto do Ministro
Mauro Campbell Marques." (sem destaques no texto original)
Destaco, ainda, o Parecer Normativo Cosit no 5, de 17 de dezembro de 2018,
proferido com a seguinte Ementa:
Assunto. Apresenta as principais repercussões no âmbito da Secretaria da Receita
Federal do Brasil decorrentes da definição do conceito de insumos na legislação
da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins estabelecida pela Primeira Seção do
Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial 1.221.170/PR.
Ementa. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. COFINS. CRÉDITOS DA NÃO
CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO ESTABELECIDA NO RESP 1.221.170/PR.
ANÁLISE E APLICAÇÕES.
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no
Recurso Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de
créditos da não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins deve
ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou
serviço para a produção de bens destinados à venda ou para a prestação de
serviços pela pessoa jurídica.
Consoante a tese acordada na decisão judicial em comento:
a) o “critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço”:
a.1) “constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço”;
a.2) “ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou
suficiência”;
b) já o critério da relevância “é identificável no item cuja finalidade, embora não
indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre
o processo de produção, seja”:
b.1) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva”;
b.2) “por imposição legal”.
Dispositivos Legais. Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, inciso II; Lei no 10.833, de
2003, art. 3o, inciso II.
Nos termos previstos pelo artigo 98, II do Anexo do RICARF/2023, deve ser aplicada
o entendimento do STJ, de forma a adotar o conceito de insumos para efeitos do art. 3o, II, da Lei
10.637/2002 e art. 3o, II, da Lei 10.833/2003, como todos os bens e serviços que possam ser direta
ou indiretamente empregados e cuja subtração resulte na impossibilidade ou inutilidade da
Fl. 540
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.047 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.903556/2010-00
19
mesma prestação do serviço ou da produção. Ou seja, itens cuja subtração ou impeça a atividade
da empresa ou acarrete substancial perda da qualidade do produto ou do serviço daí resultantes.
Outrossim, igualmente é abordado sobre o crédito presumido sobre aquisição de
cana-de-açúcar à pessoa física, argumentando a defesa que tal glosa, com base na IN/SRF no
660/2006, afronta ao disposto no art. 8o da Lei no 10.925/2004, a qual deve ser aplicada por ser
norma superior, sob pena de ofensa ao princípio da hierarquia das normas, bem como ao princípio
da legalidade.
Pela análise dos objetos acima, pode-se concluir tratar-se de uma agroindústria,
conforme definido no art. 22-A da Lei n.o 8.212/91, ou seja, “produtor rural pessoa jurídica cuja
atividade econômica seja a industrialização de produção própria ou de produção própria e
adquirida de terceiros”.
Diante dos documentos apresentados pela Recorrente no curso do processo,
entendo que cabe a análise da Unidade Preparadora sobre os fundamentos que lastreiam o Laudo
Pericial, permitindo a reavaliação do enquadramento incialmente conferido em Relatório Fiscal.
Da mesma forma, considerando os documentos comprobatórios trazidos aos autos
pela Contribuinte, é imprescindível a análise da Unidade Preparadora sobre a participação dos
itens identificados como partes e peças indicadas como bens do ativo imobilizado utilizados no
processo produtivo da empresa, bem como o tempo de vida útil de tais itens, esclarecendo se há
alguma contribuição quanto ao aumento de vida útil das máquinas ou equipamentos aos quais são
aplicados e cujas manutenções são realizadas.
Ademais, em respeito ao princípio constitucional do contraditório e da ampla
defesa, na busca da verdade real no processo administrativo tributário, é cabível oportunizar à
Recorrente uma melhor análise pela unidade de origem quanto ao crédito pleiteado.
Para tanto, nos termos permitidos pelos artigos 18 e 29 do Decreto no 70.235/72
cumulados com artigos 35 a 37 e 63 do Decreto no 7.574/2011, proponho a conversão do
julgamento do recurso em diligência, para que a Unidade de Origem tome as seguintes
providências:
a) Intimar a Recorrente para, dentro de prazo razoável:
a.1) Demonstrar, de forma detalhada e com a devida comprovação, o processo
produtivo desempenhado com relação às mercadorias classificadas nos
Capítulos abrangidos pelo caput do art. 8o da lei 10.925/2004, comprovando os
requisitos para que faça jus ao respectivo crédito presumido, inclusive com
relação aqueles adotados pela Instrução Normativa SRF no 660/2006;
a.2) Demonstrar, de forma detalhada e com a devida comprovação, o
enquadramento das despesas (bens e serviços) que deram origem aos créditos
glosados pela Fiscalização e mantidos pela DRJ, bem como a utilização em seu
processo produtivo, considerando o conceito de insumo segundo os critérios da
Fl. 541
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.047 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.903556/2010-00
20
essencialidade ou relevância, delimitados no r. voto da Eminente Ministra
Regina Helena Costa em julgamento do Recurso Especial no 1.221.170/PR, bem
como na Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, e Parecer Normativo
Cosit no 5, de17 de dezembro de 2018;
a.3) Demonstrar, de forma detalhada e com a devida comprovação, a
participação dos itens identificados como bens (partes e peças) e serviços de
manutenção em cada etapa do processo produtivo, bem como o tempo de vida
útil de tais itens, esclarecendo sobre a necessidade de tais itens e se há alguma
contribuição quanto ao aumento de vida útil das máquinas ou equipamentos
aos quais são aplicados e cujas manutenções são realizadas (em quanto
tempo);
b) Analisar o Laudo Pericial e demais documentos apresentados nos autos;
c) Realizar eventuais diligências que julgar necessárias para a constatação
especificada nesta Resolução;
d) Elaborar Relatório Conclusivo acerca da apuração das informações solicitadas
no Item “a”, manifestando sobre os documentos apresentados pela Recorrente,
bem como apurando a certeza e liquidez dos créditos pleiteados;
d.1) Com relação ao Item “a.1”, em sendo comprovado o direito creditório pela
Recorrente, proceder à revisão e quantificação do crédito presumido,
elaborando planilha e demonstrando os limites de aproveitamento e a
metodologia de cálculo adotada, com a respectiva fundamentação legal;
d.2) Com relação ao Item “a.2”, deverá ser analisando o enquadramento de
cada bem e serviço no conceito de insumo delimitado em julgamento ao REsp
no 1.221.170/PR, bem como na Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, e
Parecer Normativo Cosit no 5, de17 de dezembro de 2018, se for o caso;
d.3) Com relação ao Item “a.3”, elaborar planilha de cálculo da depreciação
equivalente a parcela de cada bem ou serviço, indicando detalhadamente a
metodologia de cálculo adotada para cada bem e a respectiva fundamentação
legal;
e) Recalcular as apurações e resultado da diligência;
f) Intimar a Contribuinte para, querendo, apresentar manifestação sobre o
resultado no prazo de 30 (trinta) dias.

Após cumprida a diligência, com ou sem manifestação da parte, retornem os autos
para julgamento.
É a proposta de resolução.

Fl. 542
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.047 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.903556/2010-00
21
Assinado Digitalmente
Cynthia Elena de Campos

Fl. 543
DF CARF MF
Original